Tribunal: STF
Processo: Rcl 98
Classe: Rcl
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-03
Data de publicação: 1978-11-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PRETENDIDA QUALIDADE DE ADVOGADO RECONHECIDA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE JULGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIENCIA A AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL POR PARTE DE MAGISTRADO QUE, EM OUTRA DEMANDA, NÃO
RECONHECE AQUELA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. - RECLAMAÇÃO
LIMINARMENTE INDEFERIDA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.